Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734737-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE DOS COSMETICOS LTDA - ME AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rede dos Cosméticos Ltda - ME contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação por arbitramento, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido do requerido, ora agravado, quanto à produção de outra prova pericial contábil (ID 105916151 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz que a impugnação promovida pelo agravado ao laudo pericial visa refutar questões já decididas pelo juízo no processo de conhecimento, ocasião em que fora apresentado laudo devidamente homologado, tanto que o perito asseverou no laudo complementar que a quesitação do banco agravado configura nova perícia. Afirma que as determinações contidas na sentença foram devidamente apuradas e levantadas pelo perito judicial. Acrescenta que o prazo para o agravado dizer se pretendia a realização de nova perícia transcorreu in albis, apresentando o requerimento quando operada a preclusão. Sustenta que uma das alegações contidas nas diversas impugnações manejadas pelo agravado seria uma suposta restituição devida pela agravante de quantia proveniente de um contrato firmado entre as partes, questão jamais arguida no processo, tratando-se de fato novo trazido exclusivamente em sede de liquidação de sentença. Conclui que a nomeação de um novo perito para discorrer sobre matéria não ventilada na sentença configura grave ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, indeferindo-se a realização de nova perícia e homologando-se os laudos já juntados aos autos. Preparo regular (ID 30313711 e ID 30313709). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que o título judicial ostenta o seguinte dispositivo (ID 32888983 dos autos de origem): (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida a restituir a requerente: 1. Da quantia cobrada a mais a título de juros, nas parcelas mensais do no contrato no 5 do item 3, a ser apurado o quantum em sede de liquidação de sentença por arbitramento, corrigidos monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação nesses autos; 2. Das quantias movimentadas indevidamente na conta corrente da requerente, em desconformidade com os contratos celebrados, corrigidos monetariamente conforme INPC desde cada movimentação, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação nesses autos, valor esse a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Em face da sucumbência recíproca, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno as partes ao pagamento pro rata [50% para cada parte] das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, vedada a compensação [art. 85, § 14o, do CPC], uma vez que cada parte foi sucumbente em pedidos na mesma proporção. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Acerca da perícia assim consignou o sentenciante: DA ABUSIVIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA DA REQUERENTE. O primeiro ponto que precisa ser ressaltado é o fato de que a taxa de juros praticada está dentro da conformidade legal, sem qualquer abusividade nesse sentido. Todavia, isso difere da incidência de juros efetivos nas operações que são divergentes do pactuado. O perito desse juízo entendeu que os juros remuneratórios pactuados no contrato no 5 do item 3 foram aplicados de forma diversa na parcela, aumentando o seu valor mensal [fl. 1175]. Nesse sentido concluiu que: "Frente ao exposto, e pela documentação contida nos autos, certifica-se que várias operações realizadas pelo Requerido na conta corrente da Requerente não estão em conformidade com o contratado ou não estão respaldadas por contratos assinados entre as partes". O perito não foi diligente ao indicar, de forma precisa, onde estão as operações na conta corrente, o que leva a questão a ser decidida em sede de liquidação por sentença. O objeto da perícia era demonstrar, nos extratos que estão acostados aos autos, a data e quais foram as operações e movimentações realizadas pelo requerido que não estão em conformidade com o pactuado. Todavia, esse fato não foi ventilado na perícia já homologada, devendo, agora, ser apurado em sede de liquidação de sentença. Quanto aos juros efetivamente aplicados, que diverge do contrato, também precisará de apuração em sede de liquidação de sentença para se quantificar e mensurar qual foi o valor efetivamente cobrado a mais na parcela. Após essa quantificação, tem direito a requerente de ser restituída no valor cobrado a mais, a título de juros destoantes, bem como de ser ressarcida do valor no qual o requerido movimentou de forma diversa do contrato, ferindo a administração de monetários de conta corrente. (negritei) Com efeito, ao contrário do aduzido pela agravante, os valores efetivamente devidos não restaram apurados na fase de conhecimento, o que ensejou a instauração da presente liquidação de sentença para apuração da (i) quantia cobrada a mais a título de juros e das (ii) quantias movimentadas indevidamente na conta corrente. Veja-se que o próprio juízo a quo entendeu necessária a complementação do laudo pericial ao assim decidir (ID 89148375 dos autos de origem): Depreende-se da sentença de id. 32888983 que o Magistrado seu prolator consignou, expressamente, a necessidade de apuração, por meio de liquidação por arbitramento, das operações e movimentações realizadas em desacordo com as cláusulas que regem a relação jurídica havida entre os litigantes, inclusive no que se refere às divergências entre as taxas de juros pactuadas e aquelas efetivamente cobradas, reputando insuficientes as informações do laudo pericial produzido na fase de conhecimento. Assim, intime-se o "expert" nomeado para que ratifique ou retifique o laudo de id. 69821633, observando as balizas fixadas no "supra" aludido provimento jurisdicional definitivo. (grifo nosso) Nada obstante, consignou o expert que “as operações e movimentações realizadas em desacordo com as cláusulas que regem a relação jurídica havida entre os litigantes, inclusive no que se refere às divergências entre as taxas de juros pactuadas e aquelas efetivamente cobradas, foram todas apuradas no referido Laudo Pericial de ID 32888942, na fase de conhecimento” (ID 90247078 dos autos de origem). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, em que o d. juízo de primeiro grau deferiu a realização de nova perícia “porque persistem controvérsias quanto à higidez do laudo pericial de id. 69821633 c/c esclarecimentos que se seguiram.” Aliás, nomeou, para tanto, perito diverso (Marcelo Duarte) daquele que atuou na fase de conhecimento e na presente liquidação (Eustáquio Antonio Honorato). Ora, nos termos do art. 480 do CPC, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.” Ademais, não há que se falar em preclusão para o requerimento de nova perícia, uma vez que o prazo previsto no art. 477, § 1o, do CPC é dilatório e não peremptório, podendo ser alargado em razão da complexidade da causa, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso interposto na vigência do Código de Processo Civil anterior, sujeito aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. O prazo para falar sobre o laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, podendo, em face das circunstâncias de fato descritas no acórdão recorrido, ser ampliado, em atenção a requerimento da parte formulado no curso do prazo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 326.689/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) (grifo nosso) Sendo assim, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir nova perícia contábil. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora